Tribunal: TJMT
Processo: 1012832-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012832-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WESLLEY DAMACENO FELIPE - CPF: 053.997.581-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 14.843/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA VEDADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, sem exigir exame criminológico.

2. O Parquet sustenta a imprescindibilidade do exame em virtude da gravidade concreta do delito e requer o retorno do reeducando ao regime anterior.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a exigência do exame criminológico para progressão de regime deve observar a data do fato delituoso;

(ii) se é lícita a concessão do benefício com base em relatório psicossocial;

(iii) se a ausência de elementos concretos impede a imposição do exame.

III. Razões de decidir:

4. A exigência de exame criminológico instituída pela Lei n.o 14.843/2024 não se aplica retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

5. Para fatos anteriores à vigência da nova lei, o exame é medida excepcional, que pode ser exigida pelo juiz mediante decisão fundamentada com base em dados concretos da execução penal.

6. No caso concreto, o Juízo a quo fundamentou adequadamente a concessão da progressão, amparado em relatório psicossocial que atesta a aptidão do reeducando à reinserção social.

7. A simples gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a realização compulsória do exame, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.

8. Restando comprovados os requisitos legais e ausentes fundamentos concretos para a medida excepcional, não há nulidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei n.o 14.843/2024, não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.
2. O exame criminológico pode ser determinado com base em elementos concretos da execução penal, desde que em decisão judicial motivada.
3. É lícita a concessão da progressão de regime com base em relatório psicossocial favorável, desde que ausentes fundamentos objetivos que indiquem a necessidade de medida diversa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, arts. 66, III, b; 112, §1o (redação anterior e atual).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/10/2024; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

WESLLEY DAMACENO FELIPE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 282031362, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 2001153-90.2021.8.11.0042, que
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
Weslley Damaceno Felipe
, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto,
sem

a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais acostadas no ID 282031361, o Órgão Ministerial requer a
reforma
da decisão recorrida, a fim de que seja
determinada a realização de exame criminológico
, com o consequente
retorno do agravado ao regime fechado
, ao argumento de que tal medida é imprescindível para a aferição do requisito subjetivo, mormente diante da gravidade concreta do delito pelo qual o reeducando restou condenado.

Em contrarrazões encartadas no ID 282031365, a i. Defensoria Pública refuta a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitado o juízo de retratação por meio da decisão de ID 282031364, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 284976384,
opinando pelo
provimento

do agravo em execução, a fim de que o recuperando seja submetido ao exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 282031363)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pelo
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
WESLLEY DAMACENO FELIPE
cumpre a pena privativa de liberdade total de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, decorrente de
uma única condenação
definitiva pelo crime tipificado no art. 157, §2o, inciso I, do CP, oriunda da ação penal n.o 1015880-94.2021.811.0002 (Várzea Grande/MT).

Extrai-se dos autos, outrossim, que, em 17/02/2025, o Juízo da Execução Penal
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado e, especificamente quanto ao requisito subjetivo, destacou ser
prescindível a realização de exame criminológico
, uma vez que os autos contêm avaliação psicossocial favorável ao reeducando.

À guisa de contextualização, colaciono excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“[...] Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva”. Deste modo, a resolução expressa ainda que “um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana”, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda- 3. ed.Porto Alegre: Artmed, 2016, p. 78. ), não deve ser elemento prejudicial ao apenado.

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3o) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6o), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7o e 8o, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá com a genitora, bem como, exercerá atividade laboral lícita. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) WESLLEY DAMACENO FELIPE, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(ID 282031362).

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Almejada a realização de exame criminológico:

Acerca da temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1.o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril deste ano de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite, por
fatos praticados
no ano de 2021
, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim, a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2o, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável

é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.o 7.210, de 11-7-1984. 11a ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados

após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador
não fica adstrito ao resultado do exame
, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes que reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
, conquanto o i. representante do Ministério Público destaque a
maior reprovabilidade do delito perpetrado pelo apenado, mediante o emprego de violência e grave ameaça à pessoa
, o que evidenciaria tratar-se de
“indivíduo de alta periculosidade e que não possui apreço pela vida humana” sic
; é incontestável que tal argumento não guarda qualquer relação com a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, cujo intuito é analisar o
perfil comportamental do infrator no curso da execução penal
.

No caso concreto, o magistrado
a quo
tomou a cautela de inferir o requisito subjetivo após a juntada do Relatório do Estudo Psicossocial realizado com o reeducando, consignando a
“favorável capacidade de desenvolvimento positivo do custodiado” sic -
ID 282031369, Págs. 81/96.

Além do mais, verifica-se que na r. decisão objurgada, foi determinado ao reeducando o
comparecimento mensal
à
Fundação Nova Chance
, a fim de realizar cursos profissionalizantes e ser direcionado a oportunidades de emprego lícito; o que certamente o auxiliará no desenvolvimento profissional e
pessoal
, nos termos das competências elencadas no seu Regimento Interno,
in verbis
:

“Art. 2o.

Constituem
competências da Fundação Nova Chance FUNAC:

I -
organizar os condenados e egressos do sistema prisional para a promoção assistencial e crescimento social, moral, familiar e técnico, através da instrução e prática profissionalizante

II - promover o crescimento cultural dos condenados e egressos do sistema prisional

III - incentivar o bom convívio social e pela agregação comunitária
(...)

VIII -
prestar assistência social e à saúde dos presidiários, bem como orientação jurídica

IX -
promover o lazer, o esporte e o convívio social e familiar entre os presidiários, egressos e a comunidade
(...)

XIV - desenvolver outras atividades afins e correlatas”.

De mais a mais, em consulta ao SEEU, infere-se que,

desde a progressão do agravado para o regime semiaberto, em fevereiro de 2025
, inexiste qualquer notícia de que o recorrido tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que
vem cumprindo regularmente as determinações outrora estabelecidas
, o que sobreleva o aparente acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção do r.
decisum
reprochado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 2001153-90.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025